Tribunal: TJPA
Processo: 0823443-09.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13085 - Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0823443-09.2025.8.14.0000

REPRESENTANTE: JORGE MUTRAN NETO

AUTORIDADE: EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0823443-09.2025.814.0000

PROCESSO DE REFERÊNCIA: 0109631-57.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: JORGE MUTRAN NETO

ADVOGADO: ANTÔNIO CARLOS BERNARDES FILHO – OAB/PA 5.717

AGRAVADO: EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO BRASILEIRA LTDA

ADVOGADOS: MICHEL RODRIGUES VIANA – OAB/PA 11.454-B E SAULO COELHO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA – OAB/PA 14.816

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DE PESSOA JURÍDICA POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. SUCESSÃO PROCESSUAL. ART. 110 DO CPC. DESNECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE ESTABILIZAÇÃO OBJETIVA DA LIDE PARA ADOÇÃO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS. BLOQUEIO VIA SISBAJUD ANTES DA CITAÇÃO DOS SÓCIOS. REFORMA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, nos autos de execução de título extrajudicial, determinou bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD em face de sócio de pessoa jurídica extinta por liquidação voluntária, antes da estabilização objetiva da lide e da regular citação do sucessor processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária autoriza a sucessão processual dos sócios, nos termos do art. 110 do CPC, independentemente da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (ii) estabelecer se é válida a determinação de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD antes da citação do sócio e da estabilização objetiva da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária equipara-se à morte da pessoa natural, atraindo a incidência do art. 110 do CPC, que disciplina a sucessão processual em caso de falecimento da parte, aplicável analogicamente às pessoas jurídicas extintas.

4.

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais reconhece que a extinção da pessoa jurídica no curso do processo enseja sucessão processual, com habilitação dos ex-sócios, sendo inaplicável o prazo bienal do art. 1.032 do Código Civil, por se tratar de hipótese diversa da retirada de sócio, e limitando-se a responsabilidade ao montante eventualmente recebido em partilha, nos termos do art. 1.110 do Código Civil.

5.

O Superior Tribunal de Justiça afirma que a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC é cabível quando ocorre a extinção da pessoa jurídica, por equiparação à morte da pessoa natural, e que a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é desnecessária quando não há alegação de abuso, mas mera substituição processual decorrente do encerramento das atividades da sociedade.

6.

O STJ também assenta que o encerramento ou dissolução da sociedade, ainda que irregular, não torna imprescindível o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e que não se exige prova formal de transferência de bens para configuração de sucessão empresarial, bastando indícios de continuidade da atividade econômica.

7.

As medidas constritivas, como bloqueio via SISBAJUD, são admitidas no curso da execução, mas exigem a prévia estabilização objetiva da lide e a regular formação da relação processual com a citação do sucessor, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa.

8.

A determinação de bloqueio de ativos financeiros antes da citação do sócio sucessor compromete a regularidade procedimental, impondo a reforma parcial da decisão agravada para excluir a constrição prematura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária equipara-se à morte da pessoa natural e autoriza a sucessão processual dos sócios, nos termos do art. 110 do CPC.

2.

A sucessão processual decorrente da extinção da sociedade dispensa a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando não há alegação de abuso.

3.

A adoção de medidas constritivas contra o sócio sucessor exige prévia citação e estabilização objetiva da lide.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 110; CC, arts. 1.032 e 1.110.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.538.812/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 30.6.2025, DJEN 7.7.2025; TJMG, AI nº 1.0000.22.215585-5/002, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, 13ª Câmara Cível, j. 5.2.2026, pub. 11.2.2026.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0823443-09.2025.814.0000

PROCESSO DE REFERÊNCIA: 0109631-57.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: JORGE MUTRAN NETO

ADVOGADO: ANTÔNIO CARLOS BERNARDES FILHO – OAB/PA 5.717

AGRAVADO: EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO BRASILEIRA LTDA

ADVOGADOS: MICHEL RODRIGUES VIANA – OAB/PA 11.454-B E SAULO COELHO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA – OAB/PA 14.816

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

JORGE MUTRAN NETO
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento contra Decisão Interlocutória prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém- Pará, que determinou bloqueio Sisbajud antes da estabilização objetiva segundo visualização:

As razões recursais aludem os seguintes núcleos argumentativos:

a.

violação aos princípios da ampla defesa, contraditório, legalidade processual e devido processo legal ;

b.

redirecionamento da execução aos sócios da pessoa jurídica liquidada voluntária não é automática;

c.

necessidade da habilitação sucessória;

d.

ilegitimidade passiva
ad causam
dos sócios;

e.

não demonstração da transferência ou distribuição ente os Agravantes do patrimônio social da empresa Bar e Restaurante JD Ltda;

f.

inexistência de prova quanto à dissolução irregular e desvio de bens;

g.

baixa do CNPJ da pessoa jurídica que não se presta como fundamento suficiente à sucessão processual;

h.

nulidade da objurgada;

i.

exaurimento da localização dos sócios à citação;

j.

necessidade em instaurar o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica;

k.

indevida sucessão processual com prévio bloqueio/arresto de ativos financeiros que traz prejuízos irreversíveis;

l.

excesso de constrição e

m.

prescrição.

Ao final, requer:

a.

Concessão do efeito suspensivo e

b.

conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo argumentos esposados. ( PJe ID
31154862
).

À minha relatoria em 29.10.2025, por distribuição.

Pedido de concessão de efeito suspensivo deferido.( Pje ID
32139021
).

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID

33493398).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0823443-09.2025.814.0000

PROCESSO DE REFERÊNCIA: 0109631-57.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: JORGE MUTRAN NETO

ADVOGADO: ANTÔNIO CARLOS BERNARDES FILHO – OAB/PA 5.717

AGRAVADO: EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO BRASILEIRA LTDA

ADVOGADOS: MICHEL RODRIGUES VIANA – OAB/PA 11.454-B E SAULO COELHO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA – OAB/PA 14.816

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação

Recebo o Recurso de Agravo de Instrumento eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito

Inicio destacando o cenário fático-jurídico inserto no Distrato Social da Sociedade Bar e Restaurante JB Ltda. Visualiza-se:

A extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária parte da decisão de alienar todos os ativos e quitar os passivos, que resulta no encerramento da empresa de forma definitiva.

Equivale, portanto, à morte da pessoa natural, atraindo a incidência do artigo 110 do CPC.

Nesse sentido.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NO CURSO DA LIDE - SUCESSÃO PROCESSUAL - APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 110 DO CPC - HABILITAÇÃO DOS EX-SÓCIOS - POSSIBILIDADE - PRESCRIÇÃO BIENAL (ART. 1.032 DO CÓDIGO CIVIL) - INAPLICABILIDADE - DISTINÇÃO ENTRE RETIRADA DE SÓCIO E EXTINÇÃO DA SOCIEDADE - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

A extinção da pessoa jurídica no curso do processo se equipara à morte da pessoa natural, atraindo a sucessão processual prevista no 110 do CPC, que deve ser aplicado analogicamente. O encerramento da sociedade sem a satisfação do passivo pendente atrai a responsabilidade dos sócios, limitada ao montante recebido em partilha, nos termos do art. 1.110 do Código Civil
. O prazo prescricional previsto no art. 1.032 do Código Civil é restrito às hipóteses de resolução da sociedade em relação a um sócio (retirada, exclusão ou morte), não se aplicando aos casos de sucessão processual por extinção total da empresa. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.215585-5/002, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/02/2026, publicação da súmula em 11/02/2026)Destaquei.

Intelecção apoiada pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. CAPACIDADE PROCESSUAL.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. DESNECESSIDADE
. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONSONÂNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PROVAS DA SUCESSÃO EMPRESARIAL. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. A sucessão processual prevista no art. 110 do Código de Processo Civil é permitida quando ocorre a extinção da pessoa jurídica, pois essa situação se equipara à morte da pessoa natural. Precedentes
.

2. A desconsideração da personalidade jurídica só se aplica em casos de uso abusivo da pessoa jurídica, não sendo o meio adequado para incluir os sócios em processo no qual a sociedade figure como parte legítima.

3. O encerramento das atividades ou a dissolução, ainda que irregular, da sociedade não são causas, por si sós, para tornar imprescindível o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

4. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, não é necessária prova formal da transferência de bens, direitos e obrigações para que se configure a sucessão empresarial, sendo suficiente a presunção baseada em indícios de continuidade da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social.

5. A revisão do entendimento do Tribunal de origem, formado a partir da análise de fatos e provas, acerca da existência ou não de sucessão empresarial implica revolvimento desse conjunto fático-probatório.

6. A consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ, bem como a aplicação da Súmula nº 7/STJ tornam prejudicada a análise da divergência jurisprudencial alegada.

7. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp n. 2.538.812/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 7/7/2025.) Destaquei.

Havendo sucessão processual, a citação de
JORGE MUTRAN NETO
deve ocorrer

a legitimar

o bloqueio Sisbajud determinado pelo julgador.

Deixo claro aos litigantes. O bloqueio Sisbajud e demais medidas assecuratórias como Renajud e Infojud, por exemplo, podem e devem ocorrer ao longo da execução de título extrajudicial, mas desde que haja a estabilização objetiva da lide.

Compreensão atinente na jurisprudência, destaca-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
SUCESSÃO PROCESSUAL DE SOCIEDADE PELOS SÓCIOS. ALEGADA NULIDADE DA SUCESSÃO POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO
. RECEBIMENTO DO FEITO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO À IMPUGNAÇÃO DE DILIGÊNCIAS VIA INFOJUD/SISBAJUD. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MARCOS DE INCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por contra decisão proferida no cumprimento de sentença que: (i) determinou consultas via INFOJUD e SISBAJUD para aferição de hipossuficiência econômica da autora; (ii) ordenou o pagamento da diferença do crédito exequendo, com incidência de correção monetária (INPC/IGP-DI) desde o trânsito em julgado e juros de mora de 1% ao mês após o prazo legal para pagamento voluntário a contar da citação; e (iii) determinou expedição de carta precatória para citação de sucessor. A Agravante pleiteia: reconhecimento de nulidade por ausência de citação prévia na sucessão processual; afastamento das diligências fiscais e bancárias;

a concessão de justiça gratuita; e afastamento ou modificação dos encargos de correção e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i
) definir se há nulidade por ausência de citação prévia da agravante no momento da sucessão processual;

(ii) estabelecer se é possível afastar as consultas fiscais e bancárias determinadas (INFOJUD/SISBAJUD), diante da alegada suficiência documental;

(iii) determinar o marco inicial de incidência da correção monetária e dos juros de mora sobre o crédito exequendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sucessão processual dos sócios pela extinção da empresa foi definida em decisão colegiada anterior, proferida no Agravo de Instrumento nº 0016338-91.2024.8.16.0000, razão pela qual a matéria encontra-se preclusa, não podendo o sucessor reabrir fases processuais consolidadas ou rediscutir atos válidos já praticados.

4. A extinção da pessoa jurídica autoriza a sucessão processual nos termos do art. 110 do CPC, equiparando-se à morte da pessoa natural, de modo que os sócios recebem o processo no estado em que se encontra, sem necessidade de incidente de desconsideração da personalidade jurídica
.

5. A alegação de cerceamento de defesa não subsiste, pois

a agravante foi regularmente citada, integrou o polo passivo e exerceu plenamente seu contraditório a partir do momento em que habilitada, de acordo com a fase processual em que o feito se encontra, não havendo demonstração de prejuízo.

6. A insurgência contra as diligências via INFOJUD e SISBAJUD não comporta conhecimento, porque

tais atos já foram integralmente cumpridos, configurando

perda superveniente do objeto.

7. A correção monetária possui natureza de mera recomposição do valor da moeda, razão pela qual incide desde o marco fixado no título executivo, independentemente da data de citação do sucessor.

8. Os juros de mora incidem após o decurso do prazo de 15 dias contado da data de juntada do AR da citação (mov. 462[.1 – 10.2.2025), conforme arts. 231 e 523 do CPC, sendo que a pretensão recursal é prejudicial à própria agravante e carece de interesse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.

Tese de julgamento:

A sucessão processual decorrente da extinção da pessoa jurídica transfere aos sócios a posição processual da empresa, impondo-lhes o recebimento do processo no estado em que se encontra, sem possibilidade de reabrir fases preclusas ou impugnar atos válidos anteriormente praticados.

A realização de diligências já cumpridas em primeiro grau torna prejudicada a insurgência recursal, por perda superveniente do objeto.

A correção monetária incide desde o marco fixado no título executivo, como recomposição do valor da obrigação, não se vinculando à data de citação do sucessor.

Os juros de mora incidem após o prazo legal contado da juntada do AR da citação, conforme disciplina dos

arts. 231 e 523 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §2º e §3º; 110; 231; 523; 774, II e parágrafo único. CC, art. 1.110.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.082.254/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, REsp 1.784.032/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; STJ, REsp 2.174.577/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 1.9.2025; TJSP, AI 2275244-19.2020.8.26.0000, Rel. Milton Carvalho, j. 27.01.2021.

Resumo em linguagem simples: O Tribunal decidiu que

a Agravante continuará respondendo no processo no lugar da empresa extinta, porque isso já havia sido definido antes e não pode mais ser discutido. A Corte explicou que, quando uma empresa acaba, os sócios assumem sua posição no processo exatamente como ele está. Também entendeu que não adianta discutir as consultas feitas ao INFOJUD e SISBAJUD, porque elas já foram realizadas. Quanto ao valor devido, ficou mantida a cobrança da correção monetária desde quando o débito foi estabelecido e dos juros após o prazo legal para a Agravante realizar o pagamento. No fim, nada foi alterado na decisão. (TJPR - 12ª Câmara Cível - 0087786-90.2025.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR SÉRGIO LUIZ KREUZ - J. 10.02.2026) Negritei.

Assim sendo, a Objurgada combatida merece reforma dada a redação não observar os termos do artigo 110 do CPC que, em minha compreensão, exige a estabilização objetiva da lide com os sócios.

Portanto, conheço e dou parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento para, em reforma da Interlocutória combatida, excluir o Bloqueio Sisbajud dirigida às contas bancárias dos sócios ante a necessidade de observar os termos do artigo 110 do CPC e a estabilização objetiva da lide segundo fundamentação acima delineada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa do acórdão ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 07/04/2026